Tribunal: TJMT
Processo: 1009077-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009077-27.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONI GIELOW - CPF: 288.444.241-34 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ELISANGELA CAETANO FORATINE - CPF: 045.261.291-86 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), YANCA ALINE GIELOW MADUREIRA (ASSISTENTE), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (APELANTE), ELISANGELA CAETANO FORATINE - CPF: 045.261.291-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,

impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cristiano José Quaini contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação indenizatória por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, movida por Ivoni Gielow contra Elisangela Pinheiro Caetano, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte ré a título de indenização por dano material no valor de R$ 9.484,00, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00. Ainda,
em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes proporcionalmente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixado 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, §14o, do CPC).

Inconformada, a parte recorrente defende a decretação da nulidade de todos os atos praticados a partir do despacho inicial que “
silencia no tocante a existência das esposas dos demandados
”, além de discutir firmemente que a “
decretação da revelia dos réus ceifou de morte o direito deles de apresentar defesa no processo, ferindo de morte a Constituição Federal
”.

Segue aduzindo, no mérito, que há afronta do direito ao contraditório e ampla defesa, suscitando o prequestionamento de dispositivos legais. (id. 153565077).

A apelada apresentou contrarrazões postulando pela declaração da inépcia do recurso de apelação, bem como a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o referido recurso tem caráter nitidamente protelatório. (id. 153565080).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ivoni Gielow moveu ação indenizatória em face de Elisangela Caetano Foratine, alegando, em suma, que no dia 3 de dezembro de 2017, conduzia o veículo Fiat/Palio WK Adventure, placa HRG-7958, através da Av. Joaquim Socrepa (Av. Perimetral Sul), quando então, ao transpor o cruzamento com a Av. Itaúbas, foi colhida pelo veículo da ré Elisângela Pinheiro Caetano, que não-observando a preferência de passagem, deu causa ao acidente de trânsito, ocasionando fraturas nas 7a e 8a costelas à esquerda. Defendeu que a culpa, pela consumação do acidente de trânsito, foi da ré. Explicitou que, em razão do acidente, experimentou danos materiais, por lucros cessantes, visto que não pode exercer atividade laboral remunerada durante certo período, danos emergentes e, também, danos morais. Requereu, ao final, a procedência do pedido, para o fim de condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular tramitação processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte ré a título de indenização por dano material no valor de R$ 9.484,00, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00. Ainda,
em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes proporcionalmente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, §14o, do CPC) – id. 153565075.

Cristiano José Quaini apresenta recurso defendendo a “decretação da nulidade de todos os atos praticados a partir do despacho inicial que silencia no tocante a existência das esposas dos demandados”, além de discutir firmemente que a “decretação da revelia dos réus ceifou de morte o direito deles de apresentar defesa no processo, ferindo de morte a Constituição Federal”. (id. 153565077).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, verifico que o d. magistrado condenou a ré Elisangela Caetano Foratine ao pagamento de indenização a título de dano material e moral. Entretanto, o seu advogado manejou recurso de forma equivocada em nome de Cristiano José Quaini, não qualificando corretamente a apelante, discorrendo sobre fatos alheios à estes autos.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relaoria, 5a Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 5a Câm. Civ., j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1a Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei)

Por derradeiro, em consonância com o princípio da unirrecorribilidade recursal, deixo de conhecer a manifestação (id. 159277664), que reconhece o erro cometido no protocolo, pugnando pela juntada posterior do recurso de apelação e retirada de pauta de julgamento.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023